Tribunal: TCU
Processo: 026.832/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 308/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.832/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Fillipe Alves Araujo (XXX.413.132-XX); Andreo Moraes de Rosso (XXX.089.400-XX); Carlos Andrei Pires Paiva (XXX.089.680-XX); Erick Bibiano Backes (XXX.735.560-XX); Felipe Oliveira dos Santos (XXX.286.190-XX); Luis Felipe da Rosa dos Santos (XXX.258.360-XX); Marcos Alexandre Martins Brandao (XXX.449.307-XX); Pedro Vinicius Almeida de Oliveira (XXX.246.423-XX); Rafael Silva Jardim (XXX.427.750-XX); Raphael Ramos Vilela (XXX.029.797-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.